Tribunal: TJDFT
Processo: 0005073-69.2009.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-08-29

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0005073-69.2009.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO O processo encontra-se na fase de homologação de cálculos quanto aos honorários sucumbenciais e a JOSÉ BATISTA DA CRUZ, JOSÉ DE ALMEIDA DOS SANTOS, JOSÉ ELIAS NERES PEREIRA, JOSÉ EVANCY XIMENES OLIVEIRA, JOSÉ EVANGELISTA DA CUNHA e JOSÉ GILVAN CAMPOS DE ANDRADE (ID: 37236026). O SINDIRETA manifestou concordância quanto aos cálculos judiciais (ID: 37509243). O Distrito Federal não se manifestou (ID: 38203651). Ante a ausência de divergência entre as partes, homologo os cálculos judiciais de ID: 37236026, destacando que os valores vindicados não serão quitados no caso de posterior constatação de litispendência. Expeçam-se precatórios em benefício de JOSÉ BATISTA DA CRUZ, JOSÉ DE ALMEIDA DOS SANTOS, JOSÉ ELIAS NERES PEREIRA, JOSÉ EVANCY XIMENES OLIVEIRA, JOSÉ EVANGELISTA DA CUNHA e JOSÉ GILVAN CAMPOS DE ANDRADE, com destaque dos honorários advocatícios contratuais, no patamar de 20%, devidos estes a M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS. Expeça-se precatório no tocante aos honorários de execução. Brasília, 15 de agosto de 2022. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador